Tribunal: TJSP
Processo: 1024289-26.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – PROTEÇÃO VEICULAR – VEÍCULO FINANCIADO – EMPRESA RÉ QUE DEVERÁ QUITAR O FINANCIAMENTO – EVENTUAL SALDO CREDOR AOS AUTORES
– Pedido recursal – Recebimento integral do valor – Tabela FIPE – Impossibilidade - Isto porque, para que a indenização ocorra, os documentos do veículo deverão ser devidamente entregues à requerida. O veículo está

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – PROTEÇÃO VEICULAR – VEÍCULO FINANCIADO – EMPRESA RÉ QUE DEVERÁ QUITAR O FINANCIAMENTO – EVENTUAL SALDO CREDOR AOS AUTORES
– Pedido recursal – Recebimento integral do valor – Tabela FIPE – Impossibilidade - Isto porque, para que a indenização ocorra, os documentos do veículo deverão ser devidamente entregues à requerida. O veículo está financiado, portanto, para a baixa do gravame, referido bem deverá ser quitado. Os autores alegam que não possuem condições de quitar o financiamento, de modo que, a ré deverá quitar junto à instituição financeira o valor, para obterem a baixa do gravame e havendo saldo credor (após as deduções previstas contratualmente) os autores receberão a quantia.

RECURSO PROVIDO EM PARTE